Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733033-91.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OSNEI OKUMOTO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por OSNEI OKUMOTO contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando o cancelamento de protesto e o pagamento de indenização por danos morais. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 76742896: Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Narrou o requerente que, em 10/8/2022, foi vítima de fraude bancária que resultou na contratação indevida de um empréstimo pessoal no valor de R$ 110.000,07 em seu nome. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0741951-89.2022.8.07.0001, que tramitou na 21a Vara Cível de Brasília/DF, na qual o pedido foi julgado procedente para desconstituir a dívida e condenar o requerido em danos morais. Afirmou que, mesmo após a referida decisão judicial, o requerido promoveu a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e encaminhou o título para protesto. Tal fato ensejou o ajuizamento de uma segunda ação, de no 0708887-54.2023.8.07.0001, também na 21a Vara Cível de Brasília/DF, que resultou em nova condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Aduziu que, não obstante as duas condenações judiciais transitadas em julgado, o requerido, em 20/5/2025, de forma abusiva e reiterada, promoveu novo protesto do mesmo débito junto ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF. Sustentou que tal conduta evidencia o abuso de direito e o desrespeito às decisões judiciais, causando-lhe graves danos à honra, nome e reputação. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou provimento jurisdicional, nos seguintes termos: “d) a procedência do pedido formulado, para que seja a instituição financeira Ré condenada a promover a baixa/cancelamento do apontamento do protesto decorrente do Protocolo n.o 2336526, relativa ao título n.o 20220664042, junto ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF; e) a procedência do pedido formulado, condenando-se a Ré ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, ou em valor que Vossa Excelência venha arbitrar, considerando a alta capacidade econômica da Instituição Financeira ofensora e as finalidades compensatória e punitiva, como justa reparação pelos danos morais;” (ID 240553183, p. 11-12). A decisão de ID 241289250 deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a publicidade do protesto, condicionando a medida à prestação de caução no valor do título protestado. O requerente opôs Embargos de Declaração (ID 242054864), os quais foram conhecidos e desprovidos pela decisão de ID 242076673. Citada (ID 243994743), a parte requerida, BRB BANCO DE BRASILIA SA, trouxe aos autos a contestação de ID 244193921. Preliminarmente, arguiu a parte requerida preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa, e impugnou o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou que o evento danoso decorreu de fortuito externo, por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (fraude de engenharia social), o que afastaria o nexo de causalidade e a sua responsabilidade civil. Defendeu a inexistência de ato ilícito, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a exorbitância do valor pleiteado. Em réplica, bateu-se o requerente pela rejeição das considerações deduzidas na peça de resposta, pugnando pela integral procedência dos pleitos inaugurais (ID 246146740). Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da decisão preclusa de ID 246301734. O Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: 1) CONFIRMAR a tutela de urgência e determinar que o requerido promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o definitivo cancelamento do protesto lavrado em desfavor do requerente, referente ao título no 20220664042 (Protocolo no 2336526), junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF, bem como de quaisquer inscrições dele decorrentes em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 2) CONDENAR o requerido ao pagamento, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora à taxa legal (art. 406, CC/02), a contar da data do protesto indevido (23/5/2025), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Por conseguinte, RESOLVO o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação acima estampada, atualizado por aqueles critérios (art. 85, § 2o, do CPC). O réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs Apelação no ID 76742901. Alega inexistência de falha na prestação do serviço bancário, fortuito externo, inexistência de nexo de causalidade e culpa exclusiva da vítima, sustentando que a as transações foram realizadas mediante o uso da senha pessoal do consumidor e que não há falha no sistema de segurança do banco. Defende que os valores pagos não devem ser restituídos, uma vez que devidos, que o apelado violou o dever de cooperação ao fornecer voluntariamente informações sigilosas, e que deve ser afastada a indenização por danos morais ou, ao menos, reduzido o valor fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais. Preparo recolhido no ID 76742900. Contrarrazões no ID 76742906 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a preliminar, o apelante se manifestou no ID 78957936 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei.) Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No presente caso, o autor ajuizou a ação em razão do protesto, pela segunda vez, de dívida já declarada inexistente por sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória no 0741951-89.2022.8.07.0001, e que já havia sido objeto de decisão determinando o cancelamento de protesto anterior na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0708887-54.2023.8.07.0001. A sentença recorrida entendeu que o réu praticou conduta ilícita ao promover o protesto de dívida já declarada inexistente por decisão judicial, e que era incabível rediscussão da matéria acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. Transcrevo trecho pertinente: O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a conduta do requerido, ao promover novo protesto de dívida já declarada judicialmente inexistente, configura ato ilícito passível de gerar a obrigação de cancelar o protesto e de compensar os danos morais suportados pelo requerente. O requerente demonstrou, por meio das sentenças e acórdãos jungidos aos autos (IDs 240555560, 240555561, 240555562 e 240555563), que a dívida originada do contrato no 20220664042 foi declarada inexistente por decisões judiciais transitadas em julgado. Comprovou, ainda, através da certidão do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID 240555579), que o mesmo título (CBI/20220664042) foi novamente levado a protesto em 23/5/2025. A parte requerida, em sua contestação (ID 244193921), não impugnou especificamente este fato. Em vez disso, limitou-se a tecer argumentos genéricos sobre a fraude original, a culpa exclusiva do consumidor e o fortuito externo. Tais alegações são manifestamente impertinentes e extemporâneas, uma vez que a (in)existência da dívida já foi objeto de cognição exauriente em processos anteriores, estando a matéria acobertada pela imutabilidade da coisa julgada material. A discussão, no presente feito, não é sobre a origem da dívida, mas sobre a ilicitude da cobrança e do protesto de um débito sabidamente inexigível. Ao desconsiderar as decisões judiciais e insistir na cobrança, o requerido praticou ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, pois agiu com negligência e violou direito do requerente. A conduta se agrava sobremaneira por configurar nítido desrespeito à autoridade das decisões do Poder Judiciário, transformando o que poderia ser uma falha administrativa em um ato de grave reprovabilidade. A defesa apresentada pelo requerido é genérica e dissociada da causa de pedir. Como bem apontado na réplica (ID 246146740), a peça de resposta parece ser uma reprodução daquela utilizada no primeiro processo, não enfrentando o ponto nevrálgico da lide atual. A ausência de impugnação específica sobre o protesto reiterado de dívida já declarada nula faz presumir sua veracidade, conforme o art. 341 do CPC. Desta forma, a procedência do pedido de obrigação de fazer, para determinar o cancelamento definitivo do protesto decorrente do Protocolo no 2336526, é medida que se impõe, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida. No presente recurso, contudo, o réu limita-se a reiterar os argumentos acerca da existência da dívida, ignorando completamente a existência de processos anteriores sobre a mesma matéria e deixando de enfrentar a questão da coisa julgada. As razões do recurso mostram-se completamente dissociadas do fundamento da sentença, uma vez que o apelante deixa de enfrentar os argumentos que serviram de base para o julgamento de procedência do pedido, pretendendo, ao invés, rediscutir matéria já resolvida por sentença com força de coisa julgada. Mesmo quanto à questão dos danos morais, os fundamentos do recurso mostram-se totalmente dissociados, uma vez que o apelante se refere à sentença como tendo fixado o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando este foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de ignorar o argumento de que a majoração do valor da indenização foi devida em razão da reiterada violação de decisões judiciais. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos naapelação,reiterando todos os temas desenvolvidos na contestação, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a procedência da pretensão autoral. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1839296, 07026114720238070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1839955, 07318331420238070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da apelação. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1837472, 07167947920208070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e a violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Em observância ao art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e ao Tema no 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025 15:06:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador